Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701332-71.2023.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: A. J. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ZENILDA RITA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator